Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-79.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. ZERO QUILÔMETROS. VÍCIO OCULTO. PROBLEMA NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR. CONSTATAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. VÍCIO NÃO SANADO PELA CONCESSIONÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DEVIDA. TROCA POR OUTRO VEÍCULO NOVO. DANO MORAL. CONFIGURADO. CONSUMIDOR IDOSO. INÚMERAS IDAS À CONCESSIONÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
1. Na hipótese de vício, desconhecido pelo consumidor, que torna o veículo impróprio, inadequado ao consumo ou que lhe diminua o valor, ante a comprovada dificuldade do motor entrar em funcionamento, e não sanado no prazo de trinta dias, abre-se ao consumidor as possibilidades do art. 18, § 1o, do CDC, sendo procedente à pretensão à substituição o veículo por equivalente, em perfeitas condições de uso.
2. A substituição de veículo que apresentou vício oculto, adquirido completamente novo, com zero quilômetros rodados, prevista no art. 18, § 1o, inciso I, do CDC, deve ser efetivada por bem equivalente também novo na data da substituição.
3. Resta evidenciado o dano moral vivenciado pelo consumidor que, dois meses após a compra de veículo novo, constatou problemas no funcionamento do motor, com a apresentação de falhas para dar a partida do automóvel, e mesmo após diversas idas à concessionária, não teve seu problema solucionado, especialmente se trata-se de consumidor idoso, com 79 anos e que utilizava do carro rotineiramente para comparecer a consultas médicas e tratamentos clínicos.
4. Considerando-se a capacidade econômica das partes, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido, levando-se em conta a gravidade do ocorrido, o nível de angústia experimentada pelo autor, e as consequências dos fatos narrados.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba: i) havendo condenação, sobre o montante daquela; ii) inexistente condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; e iii) imensurável o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa.
6. Por ser baixo o valor da condenação, atrai-se a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
7. Apelação da ré conhecida e não provida.
8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.